Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-32
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-06
Data de publicação: 2004-05-06

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 32/98
Indiciados :
Antonio Cacemiro de Azevedo
Bolsa de Valores de Minas - Espírito Santo – Brasília
Carlos Alberto da Silva Barcelos
Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações
Denilson Alves
Eldorado Soc. Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda.
Elias de Souza
João Rocha Netto
Jorge Alves Virginio
José Antônio Marchesini
José Carlos Neves de Mattos
José de Ribamar Oliveira Costa
José Thomaz Lopes Filho
Luiz Cleber Soares Gomes
Luiz Henrique Monteiro dos Santos
Multicred CVC S/A
Olimpio Pinto Diniz
Regina Celia Monteiro dos Santos
Tumim Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
Virgílio Maurício Quintanilha Filho
Ementa: - Infração ao artigos 4o e 10o, itens I e II, da Instrução CVM no
220/94 – Multas e Absolvição.
- Violação dos incisos I e II, "c" da Instrução CVM 08/79 –Multas.
- Infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76 –
Multas e Absolvição.
- Infração ao inciso XIII, alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" da Resolução
CMN no 238/72 – Multa.
- Inciso XIII, alíneas "a" e "f" da Resolução CMN no 238/72 –
Advertência.
- Infração ao art. 11, II, da Resolução CMN no 1.655/89 - Absolvição.
- Infração aos arts. 65 e 66 do Regulamento anexo à Resolução CMN no
1.656/89 – Absolvições.
1/21

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu:
1) aplicar aos abaixo relacionados as seguintes penalidades, previstas no artigo 11
da Lei no 6.385/76:
à Multicred Corretora de Valores e Câmbio S/A a penalidade de multa no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) por infração ao artigos 4o e 10, itens I e II, da Instrução
CVM no 220/94; e a penalidade de multa no valor de R$ 935.972,14 (novecentos e trinta e
cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), equivalente a 30% do
valor das operações irregulares praticadas em violação dos incisos I e II, "c" da Instrução
CVM 08/79;
ao Sr. José de Ribamar Oliveira Costa a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) por infração ao artigos 4o e 10, itens I e II, da Instrução CVM no
220/94; e a penalidade de multa no valor de R$ 935.972,14 (novecentos e trinta e cinco
mil, novecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), equivalente a 30% do valor
das operações irregulares praticadas em violação dos incisos I e II, "c" da Instrução CVM
no 08/79;
à Eldorado Sociedade Brasileira de Passivos Trabalhistas Ltda. a penalidade de multa no
valor de R$ 558.729,93 (quinhentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais
e noventa e três centavos), equivalente a 30% do valor das operações irregulares
praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM no 08/79;
à Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações Ltda. a penalidade de multa no
valor de R$ 357.873,87 (trezentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais
e oitenta e sete centavos), equivalente a 30% do valor das operações irregulares
praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM no 08/79;
ao Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos a penalidade de multa no valor de R$ 357.873,87
(trezentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e sete
centavos), equivalente a 30% do valor das operações irregulares praticadas, por infração
aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16,
parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. Olímpio Pinto Diniz a penalidade de multa no valor de R$ 91.293,21 (noventa e um
mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e um centavos), equivalente a 30% do valor
das operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM
no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. Jorge Alves Virgínio a penalidade de multa no valor de R$ 68.170,66 (sessenta e
oito mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos), equivalente a 30% do valor das
operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM no
08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. Luís Henrique Monteiro Santos a penalidade de multa no valor de R$ 3.977,33 (três
mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), equivalente a 30% do valor
das operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM
no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. Denílson Alves a penalidade de multa no valor de R$ 12.874,28 (doze mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), equivalente a 30% do valor
das operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM
no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. João Rocha Neto a penalidade de multa no valor de R$ 565.220,99 (quinhentos e
sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos), equivalente a
30% do valor das operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da
Instrução CVM no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no
6.385/76;
2/21

ao Sr. Virgílio Maurício Quintanilha Filho a penalidade de multa no valor de R$ 6.491,05
(seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos), equivalente a 30% do
valor das operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução
CVM no 08/79 e por infração aos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
ao Sr. José Antônio Marchesini a penalidade de multa no valor de R$ 12.874,28 (doze mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e vinte oito centavos), equivalente a 30% do valor das
operações irregulares praticadas, por infração aos incisos I e II, "c" da Instrução CVM no
08/79 e ao inciso XIII, alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" da Resolução CMN no 238/72;
ao Sr. José Thomaz Lopes Filho, a penalidade de advertência, por infração ao inciso XIII,
alíneas "a" e "f" da Resolução CMN no 238/72.
II) Absolver de todas as imputações que lhes foram feitas:
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.;
Regina Célia Monteiro dos Santos;
José Carlos Neves de Mattos;
Luiz Cleber Soares Gomes, e
Elias de Souza
III) Absolver:
a Multicred CVC S/A da imputação de responsabilidade por infração ao art. 1o, da
Instrução CVM no 220/94 e ao art. 11, II, da Resolução CMN no 1.655/89;
o Sr. José Ribamar Oliveira Costa, da acusação de infração ao art. 11, II, da Resolução
CMN no 1.655/89 e aos arts. 15 e 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
a Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília da acusação de infração aos arts. 65 e
66 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.656/89, e
o Sr. Antonio Cacemiro de Azevedo da acusação de infração aos arts. 65 e 66 do
Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.656/89.
IV) Encaminhar a presente decisão às autoridades que já receberam comunicações
relativas ao presente processo, notadamente o Ministério Público e a Secretaria da
Receita Federal.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. Dr. José Anchieta da Silva, advogado de Antonio Cacemiro de Azevedo e Bolsa de
Valores de Minas-Espírito Santo-Brasília; e o Dr. Roberto Carpilovsky, advogado de Tumim Consultoria,
Empreendimentos e
Participações Ltda., Regina Célia Monteiro dos Santos e José Carlos Neves de Mattos.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Danilo Alves Corrêa Filho, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Luiz Antonio de Sampaio Campos, Diretor-Relator;
Antonio Carlos de Santana, Diretor-Substituto, e o Presidente da Sessão, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro.
3/21

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 32/98
Interessados:
Multicred CVC S.A
José Ribamar Oliveira Costa
Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda.
Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações Ltda.
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.
Carlos Alberto da Silva Barcelos
José Antonio Marchesini
José Thomaz Lopes Filho
Luís Cleber Soares Gomes
Luís Henrique Monteiro dos Santos
Denilson Alves
Olímpio Pinto Diniz
Jorge Alves Virgínio
Elias de Souza
João Rocha Netto
Virgílio Maurício Quintanilha Filho
Regina Célia Monteiro dos Santos
José Carlos Neves de Mattos
Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília
Antonio Cacemiro de Azevedo
Relator:
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
O presente inquérito administrativo trata da transferência fraudulenta de ações de emissão do Banco Itaú S.A., da
Investimentos Itaú S.A. e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás pertencentes, em sua maioria, a pessoas
jurídicas, com a participação de sociedades não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em valor
aproximado de R$ 3 milhões sendo os principais beneficiários a Eldorado Sociedade de Passivos Trabalhistas Ltda., o
Sr. Carlos Alberto da Silva Barcelos e o Sr. José Antônio Marchesini, por meio de operações diretas na Bolsa de
Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília – BOVMESB, através da Multicred Corretora de Valores e Câmbio S.A.,
localizada em Brasília-DF, denunciadas a esta CVM a partir do mês de setembro de 1997.
DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
4/21

Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados, foi proposta ao Colegiado a
instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls. 02/07. A referida proposta foi aprovada na
reunião do Colegiado de 31.07.98, conforme o extrato de ata de fls. 08.
Foi designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No 190, de 06/10/98 (fls.01) que teve seu
relatório, acostado às fls.2468/2544, aprovado pelo Colegiado, em face dos substanciais indícios de autoria e
materialidade existentes, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 04/02, acostada às fls.2564/2578, com a
exclusão de algumas pessoas.
As notificações devidas, enviadas tanto às pessoas excluídas do feito quanto às demais responsabilizadas para que
apresentassem defesa, estão acostadas às fls. 2606/2659.
O Diretor-Relator, em despachos acostados às fls. 2669/2703, 2705/2706 e 2710/2711, considerando o grande
volume de documentos constantes do processo e a impossibilidade de pronto fornecimento de cópias, prorrogou o
prazo para apresentação defesa a todos os acusados.
Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público (fls. 2011/2016 e 2707), ao Banco Central do Brasil (fls. 2017/2022,
2708 e 2713) e à Secretaria da Receita Federal (fls. 2712).
Quando da apresentação de suas defesas os defendentes José Carlos Neves de Mattos e Regina Célia Monteiro dos
Santos (fls. 2797), Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. (fls.2798), José Thomaz Lopes Filho
(fls.2781), Virgílio Maurício Quintanilha Filho (2783) e Jorge Alves Virgínio (fls.2791), propuseram a celebração de
termo de compromisso, sem no entanto fixar seus termos.
DOS FATOS
Visando apurar as denúncias e averiguar os fatos, a CVM realizou diversas inspeções cujo resultado está consignado
nos relatórios e seus anexos às fls. 58/92, fls. 877/879, fls. 903/910 e 987/998. As tabelas anexas ao relatório da
comissão de inquérito, em especial a 1 e a 2 , respectivamente às fls. 2532 e 2533, discriminam os reclamantes e os
beneficiários das operações.
Em apertada síntese, os fatos principais estão a seguir descritos:
Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações Ltda.:
Carlos Alberto da Silva Barcelos é sócio majoritário da Cepar, empresa que atuou irregularmente como intermediária
na transferência de ações pertencentes às sociedades Imóveis Madureira Administração de Bens Sociedade Ltda.,
Yamao Comércio e Indústria de Embalagens Ltda., Lafit Indústria e Comércio Ltda., Ajore Comércio e Representações
Ltda., Mapomel Resinas Sintéticas S.A. e ao Sr. João Andreotti, tendo sido as operações realizadas em nome de
Carlos Alberto da Silva Barcelos.
As transferências foram realizadas sem a devida autorização de seus representantes, por vezes com a utilização de
documentação inidônea e na ausência da documentação exigida pela regulamentação. As fichas cadastrais dos
clientes da Multicred apresentam irregularidades como o endereço da Cepar estar preenchido como dos clientes,
existirem assinaturas divergentes de documentos societários e de identificação e, ainda, assinaturas de pessoas não
identificadas e, consequentemente, desautorizadas, além de fichas sem data e falta de documentação societária e do
RG e CIC da pessoa física. No caso da Imóveis Madureira, a intermediação se deu sem procuração e, nos demais,
com procuração falsificada.
Além de Carlos Alberto da Silva Barcelos, trabalhavam na Cepar, na intermediação de títulos e valores mobiliários,
Olímpio Pinto Diniz, Jorge Alves Virgínio e Elias de Souza, dos quais apenas o último possuía registro de agente
autônomo, mas, à época, não estava credenciado por qualquer corretora ou distribuidora.
Suldenveste Assessoria Ltda.:
A CVM editou a Deliberação no 284, de 15.10.98, acostada às fls. 939/955, suspendendo as atividades de
intermediação no mercado da Suldenveste e de seus sócios José Antônio Marchesini, José Thomaz Lopes Filho, Luís
Henrique Monteiro dos Santos e Luís Cleber Soares Gomes, além do funcionário Denilson Alves.
A empresa foi dissolvida em 15.12.97, conforme distrato social às fls. 915/916, tendo atuado irregularmente nas
transferências de ações de emissão da Eletrobrás de propriedade de Fibra S.A., Indústria e Comércio e Fiorotti
Indústria de Cerâmica e Madeira Ltda, oriundas da conversão de créditos dos empréstimos compulsórios
denominados UPS (Unidade Padrão de Serviço da Eletrobrás) e, também, na transferência de ações de emissão do
5/21

Banco Itaú S.A. de propriedade da empresa Copamf1ex Indústria e Comércio de Mangueiras Ltda.
Além de José Antônio Marchesini, atuavam pela Suldenveste os demais sócios: José Thomaz Lopes Filho, Luís
Henrique Monteiro dos Santos e Luís Cleber Soares Gomes e o funcionário Denilson Alves. No entanto, verificou-se
que o verdadeiro responsável pelo pagamento de valores relativos às operações efetuadas era José Antônio
Marchesini, apesar de serem realizadas ora em nome de Luís Henrique Monteiro dos Santos, ora no de Denilson
Alves.
Luís Henrique Monteiro dos Santos, Luís Cleber Soares Gomes e Denilson Alves não tinham registro de agente
autônomo, enquanto José Antônio Marchesini e José Thomaz Lopes Filho estavam registrados como agentes
autônomos junto à Multicred, destacando-se que José Antônio Marchesini recebia negócios de terceiros e efetuava
indevidamente as liquidações financeiras desses negócios por sua própria conta e em seu nome.
Luís Cleber Soares Gomes e José Antônio Marchesini foram, juntamente com Carlos Alberto da Silva Barcelos (sócio
majoritário da Cepar), sócios da Mabra Assessoria Ltda.
Os negócios com UPS tiveram a participação direta de Denilson Alves e consistiram na aproximação e oferta de
compra a pessoas que deteriam esses direitos conversíveis em ações de emissão da Eletrobrás, deixando de
mencionar que as conversões já teriam se realizado, e, através de ardil, conseguiam comprar as ações de emissão da
Eletrobrás com um deságio significativo. Assim, era encaminhada para assinatura do cliente uma minuta de
procuração em que os campos referentes ao objeto da transferência estavam em branco. Uma vez devolvida, tais
espaços eram preenchidos por pessoas da Suldenveste com o número de ações que valiam cerca de cinco vezes o
valor pago pelas UPS.
Quanto às ações de emissão do Banco Itaú S.A. de titularidade da Copamflex, foi apurado pela comissão de inquérito
que apesar da procuração apresentada conter as firmas reconhecidas de dois sócios da citada sociedade, teria
ocorrido intermediação de valores mobiliários, inclusive com utilização de meios fraudulentos.
Foi verificado, ainda, que a Multicred realizou operações sem atentar para a existência de procurações inidôneas para
aqueles atos ou dispor da documentação mínima exigida.
José Thomaz Lopes Filho, Virgílio Maurício Quintanilha Filho e João Rocha Netto, em grupo, como
intermediários e procuradores:
Foi realizada uma transferência não autorizada, através da Multicred, de 31.616 ações preferenciais de emissão do
Banco Itaú S.A. de propriedade da firma individual Adail Araújo Silva com base em procuração falsa, fls. 120 e 203,
cujo suposto signatário já havia falecido há mais de 10 anos.
Apurou-se, com base no relatório de inspeção às fls. 58/92, nos depoimentos e outros documentos, que este negócio
foi realizado pela Multicred em 02.10.97, sendo as ações inicialmente transferidas para Virgílio Maurício Quintanilha
Filho que, na mesma data, vendeu-as para José Thomaz Lopes Filho, conforme notas às fls. 103/104, referenciadas
no recibo firmado por José Thomaz Lopes Filho, às fls. 93.
Ademais, destaca a comissão de inquérito que os números do RG e do CIC de Adail Araújo Silva mencionados nos
documentos em poder da corretora diferem dos números constantes de sua legítima documentação, assim como,
também, são distintas as assinaturas constantes nesses documentos e na procuração; que o CGC preenchido na
ficha cadastral diverge do constante da documentação da firma individual Adail Araújo Silva apresentada pela
corretora (fls. 107 e 118/verso); que o bloqueio das ações se deu em 21.08.97, antes, portanto, da confecção da ficha
cadastral, datada de 19.09.97 (fls. 118 e 121); que a OT 1 correspondente ao negócio em questão está assinada por
João Rocha Netto, que não tinha autorização para fazê-lo, e foi protocolizada no Banco Itaú, no Rio de Janeiro, em
21.08.97 sendo o local e a data preenchidos pela corretora, sediada em Brasília e sem escritório no Rio de Janeiro, os
mesmos deste protocolo (fls. 121).
A Multicred solicitou ao serviço de custódia da BOVMESP que efetuasse o retorno das ações ao titular original, o que
efetivamente ocorreu.
Foram detectadas outras operações envolvendo José Thomaz Lopes Filho, Virgílio Maurício Quintanilha Filho e João
Rocha Netto, fls. 109/115, 97/128, 129/135, 136/142, 143/149, 150/164, 173/179, 180/186, 187/193 e 194/200,
evidenciando que costumavam atuar em conjunto, destacando a Comissão de Inquérito diversas impropriedades
formais, não tendo sido formuladas quaisquer reclamações com relação a essas operações.
José Thomaz Lopes Filho era agente autônomo devidamente inscrito no RGA e cadastrado junto à Multicred, tendo se
desligado da Suldenvest e constituído a sociedade Real Saving System Electrical Representações Ltda., e recebia
6/21

negócios de terceiros e efetuava indevidamente as liquidações financeiras desses negócios por sua própria conta e
em seu nome
Foi constatado que a Corretora Multicred intermediou essas operações apesar da ausência de documentos cadastrais
dos clientes, e efetuou liquidação de operações em favor de pessoas destituídas de procurações formais, aceitou
ordens de transferência assinadas por pessoas não autorizadas e, no caso das ações de propriedade da empresa
Adail, intermediou a operação, apesar de divergências nas informações disponíveis e com base em procuração
falsificada.
Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda.:
Atuou como intermediária na transferência de ações de emissão do Banco Itaú SA de titularidade da Sociedade
Anônima Indústria Giometti e da Lahud Participações Ltda., respectivamente 950.000 e 1.700.000 ações.
A Comissão de Inquérito concluiu que a Eldorado foi constituída irregularmente e registrada a partir de documentos
forjados, nos quais foram aproveitados dados de documentos verdadeiros de terceiros, que com nada se
relacionavam à sociedade ou que não existem, além de possuir endereço falso.
Detectou-se, ainda, que as ações de titularidade da Sociedade Anônima Indústria Giometti foram vendidas
primeiramente para a Eldorado, que depois as vendeu para João Rocha Netto, que as vendeu para a Eldorado
novamente, ao mesmo preço, tendo se desfeito das ações com sua alienação a terceiros e que a procuração que
embasou a transferência continha diversas informações de qualificação da sociedade e seus sócios equivocadas. A
transferência de ações da Lahud deu-se pelo mesmo procedimento, inclusive com relações às operações cursadas
entre a Eldorado e João Rocha Netto.
As vendas se deram em 27, 30 e 31.03.98, conforme tabelas 8, 9 e 10 anexas ao relatório da comissão de inquérito,
sendo liquidadas através de diversos cheques, inclusive dois nominais à Multicred, respectivamente nos valores de
R$132.000,00 e R$189.000,00 (fls.294 e 308), e dois ao portador (fls.324 e 325), contrariando a legislação vigente.
A Multicred intermediou os negócios envolvendo as ações de propriedade da Giometti e da Lahud com base em
documentos ilegítimos e em procuração falsificada envolvendo empresa inexistente, além de ter aceito OT I assinadas
por pessoas não autorizadas, tendo sido beneficiária direta do produto das vendas irregulares.
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.:
A Companhia de Minérios Goiás - CMG apresentou reclamação à CVM, informando que, enquanto era sondada pela
Tumin a vender ações de emissão do Banco Itaú de sua titularidade, foi informada pelo banco que as ações tinham
sido bloqueadas para venda por ordem da Multicred.
A Multicred, que primeiramente informou não ter solicitado qualquer bloqueio de ações de propriedade da CMG,
afirmou posteriormente que encontrou o registro de um bloqueio realizado em 04.11.97, e que por insuficiência da
documentação exigida de uma sociedade anônima a operação não se realizou e o bloqueio perdeu a validade em
03.05.98. A corretora não apresentou a procuração eventualmente falsa que teria possibilitado a emissão da OT 1 (fls.
724/726).
A Comissão de Inquérito concluiu nesse caso que a Tumim e seus sócios, Regina Célia Monteiro dos Santos e José
Carlos Neves de Mattos, atuaram junto à CMG irregularmente, apesar de não terem obtido sucesso na intermediação
das ações. Já a Multicred determinou o bloqueio de ações sem dispor da documentação mínima exigida, bem como
aquela que expressasse autorização da legítima proprietária das ações.
Multicred Corretora de Valores e Câmbio S.A.:
A comissão de inquérito destaca, nos casos relatados, a ausência e a insuficiência de documentos cadastrais
mínimos, na forma da Instrução CVM n° 220/94, bem como a realização de operações com suporte em procurações e
ordens de transferência ilegítimas, fossem tais documentos firmados por pessoas identificadas, mas que não detinham
poderes para tanto, não identificadas e, portanto, igualmente sem poderes ou, grosseiramente falsificadas.
Com relação à liquidação dos negócios analisados, detectou-se que era usual a Multicred efetuar a liquidação de
operações em favor de pessoa diversa daquela em cujo nome teria sido realizada, mediante autorizações feitas
verbalmente, além de emitir mais de um cheque para o pagamento de uma mesma operação, e de cheques ao
portador conforme já relatado no caso da empresa Lahud, bem como a emissão de cheques nominais à própria
Multicred.
7/21

Ademais, a taxa de corretagem percebida nas operações realizadas pelos intermediários irregulares era o dobro da
taxa nominal, encontrando-se resumo das mesmas nas Tabelas 12 e 13 anexas ao relatório da comissão de inquérito,
identificando-se diversas operações cursadas a mesmo preço entre os operadores gerando taxas de corretagem
adicionais para a Multicred.
Detectou-se, ainda, que a Multicred não utilizava sistema de contas correntes, previsto no art. 14 do Regulamento
Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89, o que prejudicaria o seu sistema de controle de clientes, estando acostada
correspondência da corretora às fls.703/704 corroborando tal fato, bem como depoimento da Diretora Superintendente
da Multicred às fls.1.649/1.651.
Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília:
A comissão de inquérito (item 283) elenca diversas irregularidades cometidas pela Multicred constatadas pelo
Relatório de Auditoria da BOVMESB, relativo ao ano de 1997 (data-base 30.04.97) tendo a BOVMESB enviado
recomendação à corretora que respondeu estar procedendo a implantação dos controles (fls. 1.633/1.638).
O Relatório de Auditoria da BOVMESB sobre a Multicred, relativo ao ano de 1998, constatou a reincidência por parte
da corretora de grande parte das irregularidades cometidas no período de 1997 (fls.1577/1600).
Em 23.03.99, esta Comissão enviou oficio à BOVMESB, endereçado a seu Superintendente Geral, o Sr. Antônio
Cacemiro de Azevedo, indagando se a bolsa teria procedido a abertura de Inquérito para apurar as irregularidades
constatadas (fls.1.571), tendo a bolsa respondido já ter promovido as devidas fiscalizações e que a corretora
informara ter saneado das irregularidades (fls.1573/1574).
Foi apurado que a BOVMESB teve conhecimento de reclamações das empresas Tevel Veículos Ltda. e Joaquim
Barroso de Oliveira Filhos Ltda., as quais, após solicitarem à BOVMESB um levantamento sobre as vendas de ações
de emissão do Banco Itaú S.A. de suas propriedades, tiveram a devolução das ações realizada pela Multicred
(fls.703/707), não prosseguindo a BOVMESB na apuração de como foi efetuada a operação.
A Comissão de Inquérito destaca, ainda, que o Conselho de Administração da BOVMESB indeferiu os pedidos de
indenização pelo Fundo de Garantia às sociedades Giometti, Yamao, Ajore e Lafit, tendo a Superintendência de
Relações com o Mercado e Intermediários da CVM posteriormente determinado o pagamento da indenização, tendo o
Colegiado desta Autarquia confirmado essa decisão em grau de recurso.
DAS IMPUTAÇÕES
Foram imputadas as seguintes acusações:
Multicred CVC S.A:
permitir a atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, ausência de
documentação cadastral de clientes e liquidação de negócios no mercado bursátil através da emissão de
cheques que não foram nominativos aos beneficiários das operações em infração, respectivamente, aos
artigos 1o, 4o e 10, I e II, da Instrução CVM no 220/94;
intermediar negócios com base em procuração e documentação ilegítima e ausência de sistema de conta
corrente, para efeito de registro das operações por conta de seus clientes em infração, respectivamente, aos
artigos 11, II, e 14 da Resolução CMN no 1655/89;
co-responsável pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso
II, "c", da Instrução CVM n° 08/79.
José Ribamar Oliveira Costa na qualidade de diretor responsável pelas operações de bolsa da Multicred CVC S.A:
ausência de documentação cadastral de clientes e liquidação de negócios no mercado bursátil através da
emissão de cheques que não foram nominativos aos beneficiários das operações em infração,
respectivamente, aos artigos 4o e 10, I e II, da Instrução CVM no 220/94;
intermediar negócios com base em procuração e documentação ilegítima e ausência de sistema de conta
corrente, para efeito de registro das operações por conta de seus clientes em infração, respectivamente, aos
artigos 11, II, e 14 da Resolução CMN no 1655/89;
co-responsável pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso
II, "c", da Instrução CVM n° 08/79;
8/21

co-responsável pela atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, nos
termos do artigo 15 da Lei 6.385/76, prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da mesma lei.
Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda., Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações
Ltda. e Carlos Alberto da Silva Barcelos,
realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso II, "c", da Instrução
CVM n° 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no
artigo 15 da Lei n° 6385/76, prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da mesma lei.
José Antonio Marchesini :
realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso II, "c", da Instrução
CVM n° 08/79;
atuar irregularmente como agente autônomo, ainda que credenciado, em infração ao inciso XIII, alíneas "a",
"b", "c", "d" e "f" da Resolução CMN n° 238/72.
José Thomaz Lopes Filho
atuar irregularmente como agente autônomo, ainda que credenciado, em infração ao inciso XIII, alíneas "a" e "f"
da Resolução CMN n° 238/72.
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda., Regina Célia Monteiro dos Santos e José Carlos Neves
de Mattos:
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no
artigo 15 da Lei n° 6385/76, prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da mesma lei.
Jorge Alves Virgínio, Luís Cleber Soares Gomes, Luís Henrique Monteiro dos Santos, Denilson Alves, Olímpio Pinto
Diniz, Elias de Souza, João Rocha Netto, Virgílio Maurício Quintanilha Filho:
co-responsável pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso
II, "c", da Instrução CVM n° 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no
artigo 15 da Lei n° 6385/76, prática vedada pelo artigo 16, parágrafo único, da mesma lei.
Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília e seu Superintendente Geral Antonio Cacemiro de Azevedo:
por deixarem de apurar, através de inquérito ou processo administrativo, as infrações às normas
regulamentares praticadas pela Multicred Corretora de Valores e Câmbio SA. em infração ao disposto nos
artigos 65, seção II, e 66, seção III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.656/89.
DAS DEFESAS
Os acusados Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda., Cepar Consultoria Empreendimentos e
Participações Ltda., Carlos Alberto da Silva Barcelos, José Antonio Marchesini, Luís Cleber Soares Gomes, Luís
Henrique Monteiro dos Santos, Denilson Alves, Olímpio Pinto Diniz, Elias de Souza e João Rocha Netto não
apresentaram defesa.
Os demais acusados apresentaram defesas tempestivas resumidas a seguir:
Multicred CVC S.A. e José Ribamar Oliveira Costa em defesa conjunta às fls.2671/2697, alegam:
que a culpa pelos prejuízos alegados é, em conjunto, do Banco ltaú S.A. como custodiante e das pessoas
jurídicas de direito público, o Estado de São Paulo responsável pelo Cartório do 14° de Notas da Capital e o
Estado do Rio de Janeiro responsável pelos Cartórios do 11°, 17°, 18° e 20° Ofícios de Notas da Capital,
devendo ser apurada suas responsabilidades;
que a corretora recebeu em 1996/1997 diversas ordens de vendas de ações escriturais do Banco ltaú S.A.,
ltausa S.A. e outras companhias, por pessoas munidas de informações sobre a existência das ações e de
Procurações por instrumento público e/ou por instrumento particular com firmas reconhecidas por notários
9/21

públicos;
que o exame da documentação obedeceu aos trâmites legais e que os mandatários, representando seus
mandantes, preencheram fichas cadastrais, ordens de transferência, recibos de liquidação das operações e
demais documentos indispensáveis à realização da operação que tinha toda a aparência de perfeita ou regular,
já estando consumados a falsidade ideológica e/ou o falso reconhecimento de firma ou letra antes da corretora
receber a documentação, invocando a inexigibilidade de conduta diversa como causa supra legal de exclusão
de eventual culpabilidade uma vez que a corretora não teria participado de qualquer das fases de perpetração
desses delitos;
que a companhia emissora de ações escriturais é a única responsável pela veracidade e autenticidade dos
endossos e também dos documentos que fazem parte dos processos de transferência da propriedade de tais
títulos mobiliários;
que a corretora tem a função única e exclusiva de enviar o Documento de bloqueio de ações (OT 1) para a
companhia emissora ou para a instituição financeira prestadora de serviços de ações escriturais, acompanhado
da documentação do investidor e que à instituição prestadora cabe identificar a posição do investidor à vista
dos documentos que instruem o processo de transferência de ações e uma vez constatada a regularidade de
toda a documentação que instrui o processo, emite uma ordem expressa de bloqueio.
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda., e seus sócios Regina Célia Monteiro dos Santos e José
Carlos Neves de Mattos em defesas apartadas, acostadas respectivamente às fls.2747/2773 e 2718/2746, de
semelhante teor, alegam:
que não existe qualquer prova de irregularidade e/ou ilegalidade cometida pelos defendentes ou por sua
empresa;
que a atuação da empresa está restrita à lícita tentativa de adquirir um ativo mobiliário de propriedade da
Companhia de Minérios Goiás - CMG ocorrendo que "tal tentativa foi frustrada por irregularidades e
ilegalidades praticada por terceiros, descobertos pela empresa alienante justamente por conta do movimento de
negociação com a empresa dos defendente.";
que, dos documentos que compõem os autos, existe apenas um fax da empresa dos defendentes, datado de
15.04.98 (fls.584), desenvolvendo negociação com a CMG e uma carta desta companhia (fls. 582 e 583)
"denunciando golpe de que teria sido vítima MAS QUE NENHUMA RELAÇÃO TEM COM A EMPRESA DOS
DEFENDENTES." e com base nesse único episódio foi formulada a acusação;
que a CMG ao narrar em sua carta o episódio envolvendo a Multicred não desabona, de qualquer forma, a
atuação dos defendentes.
José Thomaz Lopes Filho em defesa acostada às fls. 2774/2782 alega:
que adquiriu ações na qualidade de pessoa física comum e que a firma ADAIL ARAÚJO SILVA foi totalmente
ressarcida, após o indiciado tomar ciência que os títulos que havia adquirido estavam em situação irregular;
que as ações vendidas por intermédio da Multicred eram de sua propriedade e não provenientes de
intermediação;
que a empresa Suldenveste e, posteriormente, a Real Saving System Eletrical Representações Ltda. tinham
por objetivo representar a firma TT Company do Brasil na venda de sensores eletrônicos;
Virgílio Maurício Quintanilha Filho , em defesa acostada às fls. 2783/2790, apresenta alegações semelhantes às de
José Thomaz Lopes Filho, exceto quanto à participação na empresa Suldenveste.
Jorge Alves Virgínio, em defesa acostada às fls. 2791/2795, alega que era apenas empregado da Cepar Consultoria
Empreendimentos e Participações Ltda. e que apenas cumpria ordens de seus empregadores, atuando na área
administrativa.
Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília e seu Superintendente Geral Antonio Cacemiro de Azevedo , em
defesa conjunta acostada às fls. 2799/2839, alegam:
que em 12.04.02, às 17:43 hs., foi a bolsa comunicada pelos procuradores da Multicred acerca de medida
cautelar em que figura como ré, envolvendo os processos de reclamação ao Fundo de Garantia;
10/21

que estando a questão sub judice, quaisquer determinações da CVM referentes às pessoas envolvidas ficam
suspensas até a decisão definitiva.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 32/98
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
Multicred CVC S.A. e seu diretor, José Ribamar Oliveira Costa:
A Multicred CVC foi indiciada por:
permitir a atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, em virtude da
ausência de documentação cadastral de clientes e da liquidação de negócios no mercado bursátil mediante emissão
de cheques não nominativos aos beneficiários das operações, em infração, respectivamente, aos artigos 1o, 4o e 10, I
e II, da Instrução CVM no 220/941;
- intermediar negócios com base em procuração e documentação ilegítimas e na ausência de sistema de conta
corrente, para efeito de registro das operações por conta de seus clientes, em infração, respectivamente, aos artigos
11, II, e 14 da Resolução CMN no 1655/892;
- co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso
II, "c", da Instrução CVM n° 08/793.
Já o Sr. José Ribamar Oliveira Costa, diretor da Multicred, foi indiciado por:
- permitir a atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, em virtude da
ausência de documentação cadastral de clientes e da liquidação de negócios no mercado bursátil mediante emissão
de cheques não nominativos aos beneficiários das operações, em infração, respectivamente, aos artigos 1o, 4o e 10, I
e II, da Instrução CVM no 220/94;
- intermediar negócios com base em procuração e documentação ilegítimas e na ausência de sistema de conta
corrente, para efeito de registro das operações por conta de seus clientes, em infração, respectivamente, aos artigos
11, II, e 14 da Resolução CMN no 1655/89;
- co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso
II, "c", da Instrução CVM n° 08/79;
- co-responsabilidade pela atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, nos
termos do artigo 15 da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo artigo 16, § único, da mesma lei.
Inicialmente, observo não ser possível responsabilizar a Multicred por infração ao art. 1o da Instrução CVM n.o 220/94.
Tal artigo dirige-se às bolsas de valores e dispõe que devem estabelecer uma série de normas de conduta a serem
observadas pelas sociedades corretoras, não se podendo, portanto, encará-lo como uma regra a ser diretamente
observada pelas corretoras. Assim, afasto a imputação feita com base no dispositivo em apreço, conforme
precedentes deste Colegiado.
Com relação à infração ao disposto no art. 4o da Instrução CVM no 220/94, entendo estar plenamente configurada,
uma vez que a Multicred não dispunha, em muitos casos, da documentação cadastral dos proprietários das ações que
negociava. Prova disso, inclusive, é a de que, por diversas vezes intimada a apresentar a documentação das
sociedades cujas ações havia negociado, bem como o RG e CIC dos sócios dessas, a corretora informou não ter
localizado os documentos em questão (vide, e.g., fls. 761/762 e 764; 1315/1316 e 1369/1384; 1315/1316 e
1317/1336). A ausência desses documentos no cadastro de seus clientes constitui infração ao art. 4o da Instrução
CVM n.o 220/94, tanto por parte da corretora como de seu Diretor Presidente, o Sr. José Ribamar Oliveira Costa,
responsável pelo cumprimento desta Instrução 220/94.
11/21

Vejo, ainda, como procedente a acusação de violação ao art. 10, I, e II, da Instrução CVM no 220/94. De fato, foram
encontrados casos em que a liquidação de uma operação era feita em nome de uma pessoa diversa daquela em cujo
nome a operação havia se realizado, embora não fosse aquele que recebia o cheque da corretora autorizado para tal
(vide fls. 2517/2518), caracterizando, portanto, infração ao art. 10, I e II da Instrução CVM n.o 220/94.
Verifico, adicionalmente, que diversas operações de negociação de valores mobiliários foram realizadas com base em
procuração falsa e documentos ilegítimos (como RGs e CPFs irregulares).
O art. 11, III, da Resolução CMN n.o 1655/89 4 estabelece ser a corretora responsável pela autenticidade dos
endossos em valores mobiliários e pela legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência
de valores mobiliários.
Entendo, porém, ser esse dispositivo inaplicável ao caso, dada sua natureza civil, com ênfase na indenização
patrimonial, da responsabilidade patrimonial, e não disciplinar.
Com efeito, ao estabelecer que uma corretora é responsável para com os seus comitentes e para com outras
sociedades corretoras, o art. 11, III da Resolução CMN n.o 1655 visa a garantir a segurança de quem negocia no
mercado, assegurar que quem comprou um determinado valor mobiliário vai recebê-lo e que, se não o receber, será
indenizado. Da mesma forma, quer garantir àquele que vendeu que ele irá receber os recursos provenientes da
negociação de seus títulos.
Ainda, destaco ser a regra em apreço válida para o comitente e para as sociedades corretoras. No presente caso,
todavia, as pessoas lesadas não eram nem comitentes, nem sociedades corretoras, o que me parece mais uma prova
de que a regra não deveria ser aplicada.
Assim, entendo devam ser a Multicred e o Sr. José Ribamar absolvidos da imputação de infração ao art. 11, III da
Resolução CMN n.o 1655/89.
Restou caracterizado, ainda, que a corretora não mantinha o sistema de conta corrente para registro de operações de
seus clientes, conforme declarado pela própria corretora (vide fls. 2522), em flagrante oposição ao que determina o
art. 14 da Resolução CMN n.o 1.655/89.
O fato de a Multicred ter negociado com pessoas não integrantes do mercado de valores mobiliários e realizado
diversas operações em que não se verificava a existência de uma documentação mínima para sustentar tal negócio,
d e documentações irregulares, além de dar início a muitas destas operações antes mesmo de receber a
documentação pertinente, bloqueando as ações ou transferindo-as, em benefício próprio e de terceiros, sempre em
detrimento dos titulares destas ações, deixa claro a sua participação nas operações irregulares.
Diante disso, entendo estar provada a participação da Multicred e de seu diretor presidente, razão pela qual devam
ser responsabilizados pela prática de operação fraudulenta, descrita no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79 e
vedada pelo inciso I da mesma Instrução.
Finalmente, muito embora seja altamente reprovável o fato de a Multicred ter permitido a realização de inúmeros
negócios irregulares, realizados por pessoas que habitualmente intermediavam a compra e venda de valores
mobiliários, sem que tivessem autorização da CVM, entendo não ser cabível a sua punição e de seu diretor como co-
responsável pela prática de intermediação irregular. Embora a conduta da corretora possa ser considerada violadora
de outros dispositivos regulamentares, inclusive como visto acima, não pode ser tida como infringente dos artigos 15 e
16 da Lei no 6.385/76, pois a corretora é integrante do sistema de distribuição, sendo-lhe impossível, por essa razão,
ser co-autora de intermediação irregular, já que é autorizada a intermediar. Dito de outra forma, a corretora tem
justamente a autorização que falta aos outros indiciados e que faz com violem os mencionados artigos.

Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações Ltda.:
A sociedade acima foi indicada por:
realizar operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada pelo II, "c", da Instrução CVM n.o08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o6385/76, o que é vedado pelo art. 16, parágrafo único, da mesma lei.
Embora devidamente citada (fls. 2620/2621), a sociedade não apresentou suas razões de defesa.
12/21

Para que se configure a prática de intermediação irregular, é necessário que ocorra a mediação ou corretagem de
valores mobiliários fora de bolsa, por pessoa não autorizada, de maneira habitual.
Ora, os elementos acostados aos autos indicam que a Cepar Consultoria teria negociado ações pertencentes às
sociedades Imóveis Madureira Administração de Bens Sociedades Ltda., Yamao Comércio e Indústria de Embalagens
Ltda., Lafit Indústria e Comércio Ltda., Ajore Comércio e Representações Ltda. e Mapomel Resinas Sintéticas S.A,
bem como aquelas de propriedade do Sr. João Andreotti.
Verifica-se, pois, que, reiteradamente, a Cepar atuou comprando e vendendo ações sem que tivesse autorização da
CVM para tal, infringindo o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6385/76.
(i) No que tange à prática de operação fraudulenta, também entendo comprovada.
Está demonstrado nos autos que, nas operações envolvendo a Lafit Indústria e Comércio Ltda., as assinaturas
constantes do RG e do CPF do sócio dessa sociedade, Sr. Umberto Scarparo, não correspondem àquelas da ficha
cadastral da Lafit na Multicred e da procuração que embasou a operação (fls. 1518/1541 e 1370/1371).
Também no caso das operações envolvendo a Ajora Comércio e Representação Ltda., as assinaturas constantes da
procuração e da ficha cadastral do sócio majoritário da empresa, Sr. José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho, não
correspondem àquelas do contrato social e das posteriores modificações desse documento (fls. 1318/1321 e
1809/1836). O mesmo problema foi verificado nas operações envolvendo o Sr. João Andreotti (fls. 1560/1561).
Decorre daí, que tais operações de transferência de ações foram levadas a cabo com o uso de documentação
irregular, para dar a impressão de que a Cepar agia regularmente, autorizada pelos proprietários das ações que
negociava, o que lhe garantiu o lucro decorrente da negociação desses valores mobiliários.
A utilização desse ardil visando ao lucro caracteriza a prática de operação fraudulenta, conforme descrição trazida
pelo inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.

Carlos Alberto da Silva Barcellos:
Sócio majoritário da Cepar, foi a ele imputada responsabilidade por:
realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I, conceituada no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o
08/79
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Embora devidamente intimado (fls. 2618/2619), o indiciado não apresentou suas razões de defesa.
O Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos detinha 95% das cotas da Cepar Consultoria, empresa envolvida na
intermediação irregular de valores mobiliários. As operações realizadas pela Cepar Consultoria - listadas quando da
análise da atuação dessa empresa - foram todas feitas em seu nome, sendo o produto da venda dessas ações
depositado na conta corrente do indiciado.
Verifico, pois, que o Sr. Carlos Alberto, mesmo sem autorização da CVM, atuava, de maneira habitual, na negociação
de ações, em oposição ao que dispõe o art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Outrossim, observo que, nas operações envolvendo a Ajore Comércio e Representações Ltda. e naquelas relativas ao
Sr. João Andreotti, foram utilizadas procurações irregular em que o Sr. Olímpio Pinto Diniz, que trabalhava na Cepar,
constava como procurador, havendo substabelecimento para o Sr. Carlos Alberto (fls. 1321 e verso e 1494/1495).
Assim, valendo-se de procuração irregular, o Sr. Carlos Alberto da Silva Barcellos negociou ações que não eram de
sua propriedade, auferindo lucros com esse negócio, pelo que se caracteriza a prática de operação fraudulenta
descrita no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79 e vedada pelo inciso I da mesma Instrução.

Olímpio Pinto Diniz:
Trabalhava na Cepar, tendo sido indiciado por:
13/21

co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n.o 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Embora citado (fls. 2650/2651), não apresentou suas razões de defesa.
Nos autos está indicado que o Sr. Olímpio Pinto Diniz participou da compra e venda de ações de propriedade de
terceiros, de maneira habitual, sem que estivesse autorizado para negociar valores mobiliários, em oposição ao que
estabelece o art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Ademais, tem-se que, nas operações envolvendo as ações da Ajore Comércio e Representações Ltda., o indiciado
figurava como procurador daquela sociedade, valendo-se de procuração irregular para negociar tais ações.
Com isso, induziu terceiros a acreditar que representava legitimamente os interesses da Ajore, promovendo a venda
das ações dessa sociedade com o objetivo de auferir o lucro decorrente dessa negociação, o que caracteriza a
realização da prática de operação fraudulenta, como definido no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.

Jorge Alves Virgínio:
Trabalhava na Cepar, tendo sido indiciado por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n.o 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Em suas razões de defesa (fls. 2791/2795), sustentou ser empregado da Cepar, afirmando que apenas cumpria as
ordens de seus empregadores e que atuava na área administrativa daquela sociedade.
Nos autos está indicado que o Sr. Jorge Alves Virgínio participava de operações de intermediação de ações, mesmo
não possuindo registro de agente autônomo.
No caso das operações envolvendo a Lafit Indústria e Comércio, por exemplo, era o nome do Sr. Jorge Alves Virgínio
que constava como procurador dessa sociedade na procuração que embasou a transferência das ações.
Isso demonstra que, não obstante a falta de autorização desta Autarquia para que o Sr. Jorge Alves Virgínio
intermediasse a compra e venda de valores mobiliários, agia ele negociando ações de terceiros, indo de encontro ao
que determina o art. 16, parágrafo único, da Lei 6.385/76.
Destaco, ainda, que a procuração em que o indiciado figurava como procurador era falsa. Assim, valendo-se de um
documento irregular, induziu terceiros em erro e negociou as ações de propriedade da Lafit Indústria e Comércio, daí
auferindo lucros. Ao agir na forma descrita no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79, infringiu o que estabelece o
inciso I da Instrução em questão.

Elias de Souza:
Trabalhava na Cepar, tendo sido indiciado por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n.o 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Devidamente citado (fls. 2626/2627), não apresentou defesa.
Embora possuísse registro de agente autônomo, não se encontrava credenciado por nenhuma corretora.
14/21

Não obstante tenha o indiciado descrito a sistemática supostamente adotada pela Cepar na negociação de valores
mobiliários e declarado ser a atividade principal dessa sociedade a aquisição e revenda de títulos e ações, não há nos
autos elementos que comprovem ter ele agido de maneira contrária ao que estabelecem os dispositivos acima
indicados, tampouco contribuído para as irregularidades que ocorreram no âmbito da Cepar.
Assim, entendo deva ser o Sr. Elias de Souza absolvido das acusações de prática de operação fraudulenta e de
intermediação irregular de valores mobiliários, vedadas, respectivamente, pelo inciso I da Instrução CVM n.o 08/79 e
pelo art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
José Antônio Marchesini:
Sócio da Suldenveste, foi indiciado por:
realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o
08/79;
atuar irregularmente como agente autônomo, mesmo credenciado, em infração ao inciso XIII, alíneas "a", "b", "c", "d"
e "f", da Resolução CMN n.o 238/725.
Não apresentou suas razões de defesa, não obstante ter sido devidamente citado (fls. 2632/2633).
O Sr. José Antônio Marchensini era agente autônomo de investimentos, estando devidamente credenciado pela
corretora Multicred.
Os elementos acostados aos autos revelam que o indiciado recebia negócios de terceiros e efetuava as liquidações
financeiras dos mesmos por sua própria conta e em seu nome, sem encaminhá-los à corretora Multicred (vide fls.
1341/1342 e 1405), contrariando não só o que determina a alínea "f" do item XIII da Resolução CMN n.o 238/72, como
também o que estabelece a alínea "a" do item em questão.
Ademais, constituiu a Suldenveste Assessoria Ltda., sociedade que servia ao exercício da atividade de negociação de
valores mobiliários, mantendo escritório na cidade do Rio de Janeiro (cf. fls. 1546/1547), infringindo os itens "b" e "d"
do inciso XIII da mencionada Resolução.
Observo, ademais, ter o Sr. José Augusto contratado pessoas físicas para exercer a atividade que lhe cabia,
delegando a essas poderes de intermediação de valores mobiliários, não obstante a vedação imposta pelo item "c" do
dispositivo em questão.
Pelo exposto, entendo restar caracterizada a infração às alíneas "a", ‘b", "c", "d" e "f" do inciso XIII da Resolução CMN
n.o 238/72.
No que tange à prática de operação fraudulenta, observo ter sido indicado que, nas operações envolvendo a Fibra
S.A. Indústria e Comércio e a Fiorotti Indústria de Cerâmica e Madeira Ltda., as procurações outorgadas por essas
sociedades foram adulteradas na Suldenveste. Embora em nenhum dos referidos documentos constasse o indiciado
como procurador, já foi demonstrado que as liquidações financeiras referentes às operações em apreço eram
realizadas em seu nome, devendo, portanto, ser o Sr. José Antonio Marchensini responsabilizado pela prática de
operação fraudulenta, descrita no inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.

José Thomaz Lopes Filho, Virgílio Maurício Quintanilha Filho e João Rocha Netto:
Ao Sr. José Thomaz Lopes Filho, agente autônomo de investimentos credenciado pela corretora Multicred, foi
imputada responsabilidade por infração ao inciso XIII, alíneas "a" e "f", da Resolução CMN n.o 238/72, por atuar
irregularmente como agente autônomo.
Já os Srs. Virgílio Maurício Quintanilha Filho e João Rocha Netto foram indiciados por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n.o 08/79;
15/21

atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6385/76, vedado pelo art. 16, parágrafo único, da mesma lei.
Os elementos acostados aos autos revelam que ações de propriedade da firma individual Adail Araújo Silva foram
transferidas, sem autorização desta, com base em procuração falsa, ao Sr. Virgílio Maurício Quintanilha Filho, o qual,
na mesma data, vendeu-as ao Sr. José Thomaz Lopes Filho. Já o Sr. João Rocha Netto assinou a OT1
correspondente ao negócio em análise, embora não tivesse autorização para tal.
Verificou-se que outras diversas operações em bolsa envolveram os mesmos indiciados, que se revezavam na
posição de intermediadores e de procuradores de diferentes empresas.
Com isso, entendo ter o Sr. José Thomaz Lopes Filho infringido o inciso XIII, alíneas "a" e "f", da Resolução CMN n.o
238/72, ao atuar irregularmente como agente autônomo de investimentos.
Quanto aos demais indiciados, as diversas operações de compra e venda de ações de terceiros realizadas por esses
senhores indicam que eles, de maneira habitual, agiam irregularmente como intermediadores de valores mobiliários,
infringindo o art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
É importante assinalar que o fato de a firma Adail Araújo Silva ter sido totalmente ressarcida, conforme ressaltado pela
defesa dos Srs. José Thomaz Lopes Filho e Virgílio Maurício Quintanilha Filho, não os exime de responsabilidade.
Devendo tal fato, todavia, ser considerado para fins de aplicação de penalidade pelas irregularidades por eles
cometidas.
No que tange à prática de operação fraudulenta, observo que, para a venda das ações, foi utilizada procuração
irregular, fazendo terceiros acreditarem que os indiciados, de fato, tinham autorização para negociar tais valores
mobiliários, o que configura a infração ao inciso I da Instrução CVM n.o 08/79, tendo em vista a definição trazida pelo
inciso II da referida Instrução.
Luís Cleber Soares Gomes:
Sócio da Suldenveste, foi a ele imputada responsabilidade por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n° 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Citado por edital (cf. fls. 2701), não apresentou defesa.
O indiciado era detentor de 20% das cotas da Suldenveste, sociedade que, mesmo sem estar autorizada pela CVM,
atuava negociando valores mobiliários..
Todavia, não há nos autos provas da participação do Sr. Luís Cleber Soares Gomes nas irregularidades cometidas
pela Suldenveste, pelo que entendo deva ser ele absolvido das imputações de responsabilidade feitas com base nos
incisos I e II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79 e nos arts. 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Luís Henrique Monteiro dos Santos:
Sócio da Suldenveste, foi indiciado por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n° 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei
Embora devidamente citado (fls. 2644/2645), não apresentou suas razões de defesa.
Também detentor de 20% das cotas da Suldenveste, sociedade que atuava negociando valores mobiliários de
maneira irregular, já que não devidamente autorizada pela CVM para tal.
Os elementos acostados aos autos comprovam ter o Sr. Luís Henrique Monteiro dos Santos atuado diretamente na
intermediação irregular de valores mobiliários. Em operação envolvendo ações da Fibra S.A. Indústria e Comércio, por
16/21

exemplo, o indiciado constava como outorgado na procuração que embasou a negociação desses valores mobiliários
(fls. 870).
Dessa forma, agiu de maneira contrária ao que determina o art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
No que tange à co-responsabilidade pela prática de operação fraudulenta, observo quena procuração acima referida
foi deixado em branco o espaço destinado à especificação do tipo e da quantidade de ações a serem negociadas pelo
outorgado, o que permitiu fosse tal documento adulterado na Suldenveste (cf. fls. 870 e 872), causando prejuízos aos
proprietários desses valores mobiliários e garantindo ganho pecuniário indevido àquela sociedade, numa prática
claramente oposta ao que determina o inciso I da Instrução CVM n.o 08/79, à luz da definição trazida pelo inciso II, "c",
desse mesmo diploma normativo.
Denilson Alves:
Funcionário da Suldenveste, foi indiciado por:
co-responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II,
"c", da Instrução CVM n° 08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no art. 15
da Lei n.o 6.385/76, prática vedada pelo art. 16, § único, da mesma lei.
Citado por edital (fls. 2700), não apresentou defesa.
No caso das operações envolvendo a Fiorotti Indústria de Cerâmica e Madeira Ltda., foi ao Sr. Denilson Alves
outorgada procuração para a negociação de UPS de titularidade daquela sociedade. Posteriormente, esse documento
foi adulterado, tendo sido preenchido o espaço destinado à especificação das ações a serem negociadas por aquele
que figurava como outorgado na procuração.
Os fatos acima narrados revelam que, além infringir o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76, o
indiciado agiu contrariamente ao que determina o inciso I da Instrução CVM n.o 08/79, tendo em vista que sua conduta
configura a prática de operação fraudulenta de que trata o inciso II, "c" ,da Instrução em questão.
Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda.:
A sociedade foi indiciada por:
realização de operações fraudulentas, prática vedada pelo inciso I e conceituada no inciso II, "c", da Instrução CVM n°
08/79;
atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de distribuição previsto no artigo
15 da Lei n° 6385/76, prática vedada pelo artigo 16, § único, da mesma lei.
Não tendo a indiciada apresentado suas razões de defesa, passo à análise das acusações contra ela feitas à luz dos
elementos trazidos aos autos.
A acusação indica que a sociedade atuou como intermediária na transferência de ações de emissão do Banco Itaú de
titularidade da Sociedade Anônima Indústria Giometti e da Lahud Participações Ltda., embora não tivesse autorização
para atuar intermediando a negociação de valores mobiliários, infringido o disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei
n.o 6.385/76.
Está indicado nos autos que a Eldorado, para transferir as ações de propriedade da Indústria Giometti e da Lahud
Participações, utilizou procurações supostamente outorgadas pelos sócios dessas sociedades, mas que, em verdade,
não o tinham (fls. 365/366 e 2506 e fls. 426/428 e 2508). Da mesma forma, não eram verdadeiros os demais
documentos relativos a essas sociedades e a seus sócios, que estavam com a Multicred.
Percebe-se, portanto, ter a Eldorado utilizado-se de documentação falsa para levar terceiros a acreditarem que
legitimamente representava a Indústria Giometti e a Lahud Participações e, com isso, auferir lucros da venda de
valores mobiliários dessas sociedades, numa prática que se configura em operação fraudulenta, à luz da descrição
trazida pelo inciso II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79.
Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios, a Sra. Regina Célia Monteiro dos Santos e
o Sr. José Carlos Neves de Mattos:
17/21

Foram indiciados por atuar publicamente na negociação de valores mobiliários sem pertencer ao sistema de
distribuição previsto no art. 15 da Lei n.o 6385/76, vedado pelo art. 16, parágrafo único, da mesma lei.
De acordo com a acusação, a Tumin Consultoria teria sondado a Companhia de Minérios Goiás – CMG com o
objetivo de comprar ações de propriedade dessa companhia (cf. cópia de fax da empresa dos defendentes às fls.584)
não tendo, todavia, logrado sucesso em sua empreitada.
Não obstante a existência de documento provando que a Tumin Consultoria pretendia adquirir as ações de
propriedade da Companhia de Minérios Goiás, entendo que essa simples tentativa de negociação privada de valores
mobiliários não configura infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Ainda que a operação indicada tivesse se consumado, não seria ela, por si só, suficiente para caracterizar a
habitualidade necessária à configuração da prática de intermediação irregular de valores mobiliários.
Diante disso, entendo que a Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda., e seus sócios, a Sra. Regina
Célia Monteiro dos Santos e o Sr. José Carlos Neves de Mattos, devem ser absolvidos da imputação de
responsabilidade feita contra eles com base no art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília e seu superintendente geral, o Sr. Antonio Casemiro de
Azevedo:
Foram indiciados por deixarem de apurar, através de inquérito ou processo administrativo, as infrações às normas
regulamentares praticadas pela Multicred Corretora de Valores e Câmbio S.A. em infração ao disposto nos artigos 65,
seção II, e 66, seção III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.656/896
A BOVMESB teve conhecimento das reclamações feitas pela empresas Tevel Veículos Ltda. e Joaquim Barroso de
Oliveira Filhos Ltda. de que suas ações teriam sido irregularmente negociadas.
Diante dessas reclamações e fruto de seu trabalho de auditoria a Bovmesb apurou desvios nos procedimentos da
Multicred e adotou procedimentos que entendeu cabível. Não quedou inerte a Bovmesb.
Os procedimentos adotados pela Bovmesb foram tidos como insuficientes pela acusação, que entendeu que deveria
ter sido dado prosseguimento aos inquéritos e demais procedimentos iniciados pela Bovmesb, a despeito de ter
havido o ressarcimento pela Multicred com relação às reclamações que deram origem a determinados procedimentos
da Bovmesb.
É meu entendimento que quando o regulador (no caso o Conselho Monetário Nacional) defere à auto-regulação
competência para instaurar inquéritos e processos administrativos, naturalmente não autoriza ao regulador que adote
procedimentos contra o ente auto-regulador porquanto divirja das medidas que adotou.
Evidentemente, caso nenhuma medida tenha sido adotada, pode a CVM questionar este fato. De outro lado, não pode
a CVM pretender punir o auto-regulador quando diverge da medida adotada pelo auto-regulador. Não me parece que
caiba julgar o julgamento. O auto-regulador tem competência para tomar as medidas que entender conveniente e se
as medidas tomadas são diferentes daquelas que a CVM entende adequadas, é uma questão de julgamento, de
opinião e daí não advém, segundo penso, responsabilidade disciplinar. Não ficou caracterizada negligência, ressalvo.
Quanto mais, ressalve-se, quando se fala de aferição de indícios e provas, onde incide, inequivocamente, o princípio
do livre convencimento.
E não é por outra razão, aliás, que a regulação dispõe expressamente que o poder disciplinar das bolsas de valores
não exclui o da CVM e sendo assim a CVM pode adotar os procedimentos que entender adequado, como aliás o fez
no presente caso.
Dito isto, conforme está provado nos autos, a Bovmesb fiscalizou e nos seus relatórios de auditoria encontrou as
irregularidades, adotou procedimentos, fez recomendações e, inclusive, causou ressarcimento por parte destes
reclamantes pela Multicred. A Multicred ressarciu.
À luz desses atos, a Bolsa de Minas entendeu que não seria necessário prosseguir com os procedimentos
administrativos. E eu tenho aqui uma posição, que repito não é nova, que quando se delega para a auto-regulação —
e nesse sentido, num primeiro momento, pelo menos, quem delega abre mão de exercer o julgamento — não
compete, no meu modo de ver, por discordar do julgamento e entender que um ou outro caminho deveria ser tomado
ou seria mais indicado, por isso punir a pessoa que exerceu seu julgamento de uma forma razoável, ainda que não
seja, no entendimento da Comissão de Valores Mobiliários ou de quem quer que seja, o julgamento que entende
melhor. Essas cabeças podem pensar diferentemente. Então, dessa forma, tendo em vista que foram tomados e
18/21

adotados os procedimentos, eu entendo que não cabe à CVM, nesse caso específico, fazer o juízo de valor a respeito
do julgamento e dos atos tomados pela Bolsa de Valores. E, por essa razão, a absolvo e a seu Superintendente da
imputação que lhes foi feita.
Por todo o exposto, entendo devam ser aplicadas as seguintes penalidades às pessoas abaixo relacionadas:
Multicred CVC S.A. e José Ribamar Oliveira Costa – multa de R$ 50.000, respectivamente, por infração ao art. 4o e
10, I e II da Instrução CVM n.o 220/94; e de multa no valor de 30% sobre o valor das operações irregulares praticadas
em violação dos incisos I e II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79;
Eldorado Sociedade Brasileira dos Passivos Trabalhistas Ltda. e Cepar Consultoria Empreendimentos e Participações
Ltda. – multa no valor de 30% sobre o valor das operações irregulares praticadas, cada, por infração aos incisos I e II,
"c", da Instrução CVM n.o 08/79 e aos arts. 15 e 16, parágrafo único da Lei n.o 6.385/76;
Carlos Alberto da Silva Barcelos, Olímpio Pinto Diniz, Jorge Alves Virgínio, Luís Henrique Monteiro dos Santos,
Denilson Alves, João Rocha Neto e Virgílio Maurício Quintanilha Filho – multa no valor de 30% sobre o valor das
operações irregulares praticadas, cada, por infração aos incisos I e II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79 e aos arts. 15 e
16, parágrafo único da Lei n.o 6.385/76;
José Antonio Marchesini – multa no valor de 30% sobre o valor das operações irregulares praticadas, por infração aos
incisos aos incisos I e II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79 e ao inciso XIII, alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" da Resolução
CMN n.o 238/72;
José Thomaz Lopes Filho – advertência, por infração ao inciso XIII, alíneas "a" e "f" da Resolução CMN n.o 238/72;
Por fim, voto pela absolvição das seguintes pessoas: Tumin Consultoria, Empreendimentos e Participações Ltda.,
Regina Célia Monteiro dos Santos, José Carlos Neves de Mattos, Luís Cleber Soares Gomes e Elias de Souza de
todas as acusações contra eles feitas, bem como a Multicred CVC S.A., da imputação de responsabilidade por
infração ao art. 1o, da Instrução CVM n.o 220/94 e ao art. 11, II da Resolução CMN n.o 1655/89 e o Sr. José Ribamar
Oliveira Costa, da acusação de infração ao art. 11, II da Resolução CMN n.o 1655/89 e aos arts. 15 e 16, parágrafo
único da Lei n.o 6.385/76; e Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília e seu superintendente geral, Antonio
Cacemiro de Azevedo pela infração aos arts. 65 e 66 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n.o 1656.
Finalmente, recomendo o envio do voto às autoridades que já receberam as comunicações anteriormente,
notadamente o Ministério Público, a Secretaria da Receita Federal e os outros órgãos.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
1 Artigo 1o - As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no
relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes
princípios:
I- probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II- diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
III- capacitação para desempenho de suas atividades;
IV- obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado,
bem como de suprir seus clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados;
V- evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes;
Parágrafo único - As regras de conduta a que se referem este artigo deverão ser submetidas à Comissão de Valores
Mobiliários com antecedência mínima de 30 dias da respectiva aplicação.
(...)
Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
19/21

I- ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de
cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e
do cartão do CGC;
II- no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como a
ficha cadastral do administrador e o respectivo código;
III- na hipótese de investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s)
autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s) administrador(es) da instituição ou responsável(eis) pela
administração da carteira no País;
IV- quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não caracterizadas
como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser identificadas por código que permita o conhecimento
de tal condição, devendo estar, cada participante, igualmente cadastrado.
(...)
Artigo 10 - Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que receberem quaisquer
valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos referentes a operações no mercado de valores
mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
I- o número da conta-corrente do cliente junto ao intermediário;
II- quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu respectivo valor, o(s) nome(s) do(s)
beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência."
2 "Art. 11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com
outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
II - pela legitimidade dos títulos ou valores mobiliários entregues;
Art. 14. A sociedade corretora deverá manter sistema de conta corrente, não movimentável por cheque, para efeito de registro das
operações por conta de seus clientes."
3 "I- É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de
práticas não eqüitativas.
II- Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros
em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros;"
4"Art. 11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com
as quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários."
5 "XIII - É vedado ao agente autônomo de investimento:
a. praticar operações em seu próprio nome ou por conta e ordem de sociedade pela qual não esteja credenciado;
b. manter, para o exercício de agenciamento, escritório, loja ou qualquer estabelecimento acessível ao público, bem como fazer publicidade em torno de sua condição de agente
autônomo de investimento, mediante utilização de quaisquer veículos de comunicação, ou através de letreiros, cartazes ou folhetos;
c. contratar pessoas físicas ou jurídicas ou lhes delegar poderes para, em seu nome, exercerem atividades que lhe são próprias;
d. constituir sociedade de qualquer tipo ou natureza para o exercício de suas atividades;
e. (...)
f. coletar, dos clientes, depósitos de qualquer natureza, ou deles receber dinheiro ou títulos em pagamento ou para qualquer outro fim; (...)"
6"Art. 65. Às Bolsas de Valores cabe proceder à instauração de inquérito e processo administrativos para apurar e julgar as infrações das normas que lhes incumbe fiscalizar, bem como práticas não equitativas no mercado, quaisquer modalidades de
fraude ou manipulação.
Parágrafo 2. O poder disciplinar das Bolsas não exclui o da Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 66. A Bolsa de Valores poderá aplicar as penalidades a que se refere o artigo 67 a:
I-integrantes do Conselho de Administração;
II- sociedades corretoras;
III- administradores e prepostos de sociedades corretoras, da própria Bolsa de Valores e do sistema de registro de operações."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 32/98
Voto proferidos na sessão de julgamento de 06/05/2004:
20/21

Acompanho o voto do Relator.
Antonio Carlos de Santana
Diretor-substituo
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão

21/21